Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708197-75.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDER MOREIRA BRITO RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO VOTORANTIM S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., WILSON ISSAO KORESSAWA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente, em face do não conhecimento do recurso inominado interposto por deserção (ID 34606633). Argumenta que faz jus ao reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade de justiça, motivo pelo qual seu recurso deve ser conhecido. Aduz que o recurso inominado fazia referência à situação do agravante e que houve inobservância do litisconsórcio ativo e da presunção de deferimento da gratuidade de justiça por omissão de pronunciamento judicial. II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual ‘caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias’. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37488055 e 37695086). III. Preconiza o art. 31 do RITR que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Observa-se que, por ocasião da interposição do recurso inominado, o recorrente não efetuou o preparo na forma regimental, o que levou ao não conhecimento da peça por deserção. Posteriormente, alegou que havia pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação. Contudo, observa-se que, além de não haver pleito de justiça gratuita na peça recursal, houve o recolhimento de custas no ID 32563285, sem quaisquer ressalvas. IV. Não se trata, portanto, de ‘estabilização da gratuidade de justiça’ ou de ‘deferimento tácito’, mas, sim, de comportamento contraditório posterior que obsta a concessão do benefício invocado pelo agravante, por evidente preclusão lógica. Com efeito, a parte praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como deferir o benefício, sob pena de burla ao sistema recursal. V. Pelas razões já expostas, constata-se que o microssistema dos Juizados Especiais possui regras próprias, de modo que não afronta os precedentes do STJ elencados pelo agravante, os quais, de todo modo, distinguem-se da situação em concreto. VI. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV, LXXIV e 93, IX da CRFB, por não ter o Acórdão recorrido concedido ao recorrente os benefícios da justiça gratuita. Defende, ainda, que não houve “nenhum ato processual praticado por Eder ou comportamento contraditório posterior dele, que obstasse a concessão do benefício”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 42081931). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais citados no apelo extremo, que se alega violados (5o, XXXV, LXXIV e 93, IX da CRFB), não foram objeto de debate pela Turma Julgadora e, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de prequestionar a matéria em debate. Ademais, tem-se que o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com o TEMA 797 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Outrossim, o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Aquela Corte Constitucional chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, o recurso extraordinário que tem por fim a análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita não apresenta repercussão geral (TEMA 188): “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119) Em razão da inexistência de prequestionamento, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Não somente isso, mas também, em razão da ausência de repercussão geral pela violação indireta ao texto da Carta da República, decorrente da necessidade de revisão de fatos e provas e interpretação da legislação infraconstitucional (TEMAS 188, 660 e 797), é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal